Tribunal: TJSP
Processo: 1016071-24.2014.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Mútuo – Juros - Capitalização – Razões do recurso dissociadas do que foi decidido – Inépcia da petição recursal caracterizada – Recurso não conhecido neste particular.

CONTRATO BANCÁRIO – Cédula de crédito bancário – Cobrança de tarifas de avaliação de veículo e registro de contrato – Admissibilidade – Jurisprudência consolidada do C. Superior Tribunal de Justiça

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Mútuo – Juros - Capitalização – Razões do recurso dissociadas do que foi decidido – Inépcia da petição recursal caracterizada – Recurso não conhecido neste particular.

CONTRATO BANCÁRIO – Cédula de crédito bancário – Cobrança de tarifas de avaliação de veículo e registro de contrato – Admissibilidade – Jurisprudência consolidada do C. Superior Tribunal de Justiça sob regime de recursos repetitivos – Sentença parcialmente reformada – Apelação conhecida em parte e, na parte conhecida, provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000566315
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016071-24.2014.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante BANCO
ITAUCARD S/A, é apelado LEANDRO DE SOUZA ROCHA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: conheceram em parte do
recurso e na parte conhecida deram provimento, de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente) e ANA CATARINA STRAUCH.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016071-24.2014.8.26.0114 -Voto no 42569
2
VOTO No: 42569
APEL.No: 1016071-24.2014.8.26.0114
COMARCA: Campinas 10a VC
APTE. : BANCO ITAUCARD S/A
APDO. : LEANDRO DE SOUZA ROCHA (JUST GRAT)
CONTRATO BANCÁRIO Mútuo Juros - Capitalização
Razões do recurso dissociadas do que foi decidido Inépcia da
petição recursal caracterizada Recurso não conhecido neste
particular.
CONTRATO BANCÁRIO
Cédula de crédito bancário

Cobrança de tarifas de avaliação de veículo e registro de contrato
Admissibilidade
Jurisprudência consolidada do C. Superior
Tribunal de Justiça sob regime de recursos repetitivos Sentença
parcialmente reformada Apelação conhecida em parte e, na parte
conhecida, provida.
Apelação interposta contra r. sentença proferido pelo MM. Juiz de
Direito Dr. Maurício Simões de Almeida Botelho Silva que julgou procedente ação
revisional de contrato bancário (financiamento de veículo) para reconhecer a existência de
capitalização indevida de juros remuneratórios e declarar irregular a cobrança de tarifa de
avaliação do bem e registro de contrato, determinando a correspondente devolução de
valores, na forma simples.
Sustenta a apelante que a cobrança das tarifas é regular e decorre da
livre pactuação das partes, inexistindo abusividade a ser reconhecida e que não há falar em
cobrança excessiva de juros remuneratórios.
Bate-se o apelado, em resposta, pela manutenção do quanto
decidido.
Recurso, no mais, adequadamente processado.
É o relatório.
O recurso comporta parcial conhecimento e, na parte conhecida, tem
razão a apelante.
Isso porque, no que toca à capitalização de juros, insurgiu-se o
apelante por meio de argumentos que nada guardam relação com o quanto decidido na
sentença, tendo debatido acerca de aplicação de taxa média e “livre pactuação dos juros
remuneratórios”, sem impugnar o afastamento da capitalização.
Isto quer dizer que as “razões” adotadas pelo banco apelante nada
têm a ver com o que foi decidido ou debatido nestes autos, sobre o que, frise-se, nada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016071-24.2014.8.26.0114 -Voto no 42569
3
dispôs neste recurso, isto é, não houve impugnação específica, o que, lembre-se, era ônus
seu: “o apelante deve atacar, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja
rebater, mesmo que, no decorrer das razões, utilize-se. também, de argumentos já
delineados em outras peças anteriores” (STJ-1a T., REsp 359.080, Min. José Delgado, j.
11.12.01, DJU 4.3.02 “in” “idem”).
A propósito: “É dominante a jurisprudência de que não se deve
conhecer da apelação: - em que as razões são inteiramente dissociadas do que a
sentença decidiu (RJTJESP 119/270, 135/230, JTJ 259/124, JTA 94/345, Bol. AASP
1.679/52)”, IDEM, ibidem.
Desta parte, portanto, não se conhece.
Passa-se, então, ao exame da alegação acerca da legalidade da
cobrança de tarifas, única parte que, em seu conjunto, tangencia as questões debatidas nesta
demanda.
Como se sabe, o C. Superior Tribunal de Justiça, revendo posição
anterior, as considerou regulares, caso não haja “demonstração cabal de vantagem
exagerada por parte do agente financeiro”, exatamente “por não estarem encartadas
nas vedações previstas na legislação regente (Resoluções 2.303/1996 e 3.518/2007 do
CMN), e ostentarem natureza de remuneração pelo serviço prestado pela instituição
financeira ao consumidor, quando efetivamente contratadas” (REsp 1246622/RS, Rel.
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 11/10/2011, DJE
16/11/2011).
Observe-se que esse mesmo C. Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento de recurso repetitivo, fixou a tese segundo a qual, em contratos celebrados até
30.04.2008, “é válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de
emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador,
ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto” (REsp 1251331/RS, Rel.
Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe
24/10/2013).
Para os contratos firmados posteriormente, somente “permanece
válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador
da autoridade monetária” (“idem”), isto é, somente podem ser cobradas aquelas tarifas
“que tenham suporte em normas do Banco Central do Brasil, efetivamente
contratadas e que não haja exagero no valor cobrado” (AP
1046242-40.2013.8.26.0100, C. 37a Câmara de Direito Privado deste E. Tribunal Justiça,
Rel. Em Des. ISRAEL GÓES DOS ANJOS, j. 04.02.2014), registrando-se, mais ainda, que
tal rol é taxativo.
Dessa maneira, e considerando-se os contratos firmados após
30.04.2008, deverão ser analisadas as Resoluções nos 3.518/2007 e 3.919/2010, em vigor
em 30.04.2008 e 01.03.2011, respectivamente, bem como, a partir de 24.02.2011, a nova
redação dada a esta última pela Resolução no 3.954/2011, para avaliação de quais tarifas
são permitidas.
No caso, o contrato foi celebrado em 17.10.2011, data em que, e de
acordo com essas normas administrativas, entre as tarifas permitidas, estão as de cadastro
(inciso I do art. 3o), “avaliação, reavaliação e substituição de bens recebidos em garantia”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016071-24.2014.8.26.0114 -Voto no 42569
4
(inciso V do art. 5o), além de autorizar “o ressarcimento de despesas decorrentes de
prestação de serviços por terceiros” (inciso III do art. 1o).
Além disso, sob a rubrica de “registro de contrato”, especificou o
apelante a que se destinava registro do contrato junto ao órgão de trânsito , com o que,
em princípio é regular, tanto mais porque não há prova de que seu valor ultrapasse aquele
cobrado em situações análogas.
Observe-se, mais ainda, que a tarifa de avaliação foi expressamente
admitida pelo C. Superior Tribunal de Justiça nos REsp's 1.578.526/SP, 1.578.553/SP e
1.578.490/SP.
Assim, é de se manter o reconhecimento da licitude, de acordo com
essas normas administrativas, registrado que não se demonstrou particularmente com
tabelas que tenham sido editadas pelo Banco Central do Brasil tenham sido exigidas em
valor abusivo, isto é, destoante grandemente da média cobrada no mercado financeiro.
Dessa maneira, reforma-se em parte a r. sentença, de modo a julgar-
se parcialmente procedente a ação revisional, na forma acima; considerando o quanto
decidido neste recurso, de rigor a redistribuição dos ônus da sucumbência, devendo ser
recíproca, cabendo a cada parte arcar com as custas e despesas processuais que dispensou,
bem como a pagar ao patrono da outra parte metade da verba honorária fixada na sentença;
observar-se-á a gratuidade da justiça concedida ao apelado.
Ante o exposto, conhece-se em parte da apelação e, na parte
conhecida, dá-se parcial provimento.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator